Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-77.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à educação. Autora diagnosticada com alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV). Creche não possui condições de garantir a alimentação de que a infante necessita. Risco de contaminação cruzada. Requerimento de monitor exclusivo na rede pública de ensino. Menor não possui autonomia para gerir sua própria alimentação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que o ente público forneça à parte autora alimentação segura e adequada às suas necessidades alimentares, bem como um profissional de apoio durante todo o tempo em que ela estiver na creche até que ela atinja idade suficiente para manejar sua própria restrição alimentar de forma independente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao profissional de apoio exclusivo na creche, diante do seu diagnóstico de alergia grave à proteína do leite de vaca.
III. Razões de decidir
3. Nota-se que a educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos (art. 205, da CRFB), notadamente às crianças (arts. 208, IV, e 227, caput, da CRFB), cujo adimplemento impõe a satisfação de umdever de prestação positiva pelo Poder Público, consistente na garantia de acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento emcrechee pré-escola. Com efeito, a universalização desse acesso tem potencial de contribuir substancialmente para a redução de desigualdades sociais e raciais.
4. No caso concreto, a parte autora, menor impúbere, possui diagnóstico de alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV), sendo necessário evitar qualquer contato, inclusive por contaminação cruzada, devido ao risco de anafilaxia. Segundo informações prestadas, não há possibilidade de se garantir um ambiente completamente livre de contaminação cruzada na instituição em questão, evidenciando a necessidade de um cardápio especial rigorosamente adaptado e o acompanhamento de um profissional de apoio para minimizar riscos e garantir a segurança da infante.
5. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, na medida em que os Tribunais pátrios têm interpretado a isonomia da sua acepção material, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas exatas medidas em que estes se desigualam. Logo, conceder um profissional de apoio exclusivo a uma criança que sofre com alergia grave à proteína do leite de vaca não viola, mas sim promove a igualdade de tratamento entre os infantes dessa idade.
6. No que concerne à suposta violação à separação dos poderes, impende salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou pela possibilidade de se exigir judicialmente do Estado uma determinada prestação material com o objetivo de concretizar um direito fundamental. Em outras palavras, a Corte Constitucional possui entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.
7. Quanto à reserva do possível, é inegável que o Estado não possui recursos infinitos, devendo, portanto, efetuar um planejamento responsável dos gastos públicos. No entanto, este argumento não pode servir para restringir os direitos fundamentais de criança em tenra idade, tampouco ser usada de pretexto para negar os direitos fundamentais às pessoas que necessitam de atenção especial do Estado para o seu desenvolvimento pleno.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV e 227; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 53 e 54; Lei no 11.947/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/9/2022 — Repercussão Geral – Tema 548; TJDFT, AGI 0748756-27.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.